Tribunal: TJBA
Processo: 8052405-22.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MANUELA GONCALVES BISPO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

H
ABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE DECRETADA EM 02/05/2024, PELA SUPOSTA PRATICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, INCISO II DO CPB, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

01-

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.
INACOLHIMENTO
.
PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
. VISLUMBRADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES.
DECISUM

VERGASTADO FUNDAMENTADO
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SE MOSTRAM INEFICIENTES NO PRESENTE CASO. PRECEDENTE STJ.

02-
SUSTENTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE DESAUTORIZAM A APLICAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE, MESMO SE EXISTENTES, POR SI SÓ, NÃO CONDUZEM AO AFASTAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes
Habeas Corpus
tombados sob o nº
80
52405-
22.202
4.8.05.0000
, em que figura como Paciente
MANUELA GONÇALVES BISPO
, como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como Impetrado o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: